Tribunal: TJMT
Processo: 1015163-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015163-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WAGNER TARGINO DOS SANTOS - CPF: 026.991.621-08 (AGRAVADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo e ter constituído família, da qual é arrimo.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: WAGNER TARGINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão registrada no ID 137476658, proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000673-49.2020.8.11.0042, que
isentou o reeducando
Wagner Targino dos Santos
do uso da tornozeleira eletrônica, inobstante cumpra sua pena no regime prisional semiaberto.

Nas razões recursais vistas no ID
137476657, o
Parquet
pretende a
reforma da r. decisão vergastada
, alegando, em síntese, que a monitoração eletrônica se apresenta como meio imprescindível à fiscalização do apenado que expia sua pena em regime semiaberto, notadamente em razão da inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, de modo que a concessão da isenção do uso do dispositivo de monitoramento, sem fundamentação válida, apresenta-se ofensiva aos princípios da razoabilidade e da isonomia, na medida em que afasta a finalidade retributiva e preventiva da sanção, permitindo que o condenado cumpra-a “
com aspectos exclusivamente de regime aberto”
, ao qual ainda não faz jus.

Por fim, reforçando a sua tese, ressalta que, desde a prolação do
decisum
reprochado, o reeducando não mais compareceu em juízo para justificar suas atividades, descumprindo, portanto, condições outras a ele estabelecidas.

Em contrarrazões disponíveis no ID 137476662, o agravado rechaça a pretensão ministerial e postula a manutenção das condições outrora estabelecidas, com consequente desprovimento do recurso.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve o r.
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
137476663.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
137890178, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso ora submetido a julgamento é
tempestivo
, fora subscrito por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo buscado pelo
Parquet
, razão por que
CONHEÇO
deste agravo em execução penal
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se do caderno processual que o ora agravado
WAGNER TARGINO DOS SANTOS,
que ostenta uma única condenação pelo crime de tráfico de drogas, pelo qual restou sancionado com
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, desde a data de
20/08/2020
fazia uso de tornozeleira eletrônica.

E, muito embora tenha sobrevindo a informação de que o equipamento de monitoração estava desativado desde 15/10/2020, o MM. Juiz singular acolheu a pretensão defensiva e, no dia 16/11/2020, prolatou decisão permitindo que o penitente permanecesse no regime intermediário mediante a obediência a outras obrigações, isentando-o do uso do dispositivo de vigilância, visto que comprovada a sua contratação como motorista de caminhão com rota interestadual, contra o que exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A despeito dos combativos argumentos expendidos nas razões recursais, após analisar as minúcias do caso concreto,
não vejo como prosperar a pretensão ministerial
.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, dispôs-se sobre a possibilidade de se impor liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante n.o 56).

Aliás, a matéria está positivada no art. 146-B da Lei de Execução Penal, cuja redação dispõe que o juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a monitoração eletrônica é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não medida obrigatória.

O entendimento que se tem é o de que o julgador, ao proferir sua decisão, deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada.

Por sinal, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, publicado no DJE 03/09/2019) – destaquei.

In casu
, cumpre prestigiar a confiança creditada ao d. juízo
a quo
, não só por sua proximidade à realidade social e administrativa que permeiam o feito na origem, mas também ao ponderar as peculiaridades fáticas, revelando a prescindibilidade da monitoração eletrônica.

Isso porque, malgrado o crime perpetrado pelo agravado seja equiparado a hediondo [tráfico de drogas], em verdade se trata da única condenação existente em desfavor do reeducando
WAGNER TARGINO DOS SANTOS
, que, apesar de indisciplinado na observância da obrigação de comparecer periodicamente em juízo para justificar suas atividades, aparentemente, não mais voltou a delinquir, uma vez que inexistem notícias nos autos desabonando seu comportamento, tampouco vislumbrei outros registros nesse sentido no banco de dados deste eg. Sodalício.

Soma-se a isso que vem exercendo trabalho lícito como motorista de caminhão com rota interestadual, comprovou residência fixa e constituiu família, tendo uma filha recém-nascida que necessita de seus cuidados e dos proventos de seu labor, a indicar que o fim ressocializador da pena está sendo atingido, possuindo o apenado condições aptas para a sua harmônica integração social.

Nessa conjuntura, conquanto a admirável preocupação do
Parquet
em garantir a vigilância do agravado para cumprimento de sua pena no regime semiaberto, entendo que o monitoramento eletrônico mostra-se, por ora, desarrazoado, ainda que sob o viés da garantia de fiscalização do cumprimento fiel das obrigações, pois, como dito, não se trata do único meio eficaz para fiscalizar a quitação da punição e inexistem razões concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento,
ex vi
STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017.

Desse entendimento a jurisprudência deste eg. Sodalício não destoa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
(N.U 1009144-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – DISPENSA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – ESPEQUE NOS ARTS. 146-B E 146-D, DA LEP – MEDIDA DESNECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Os arts. 146-B e 146-D da Lei de Execuções Penais, preceituam que é facultada ao julgador decidir pela monitoração eletrônica, ou não, devendo ele analisar, quando do cumprimento da pena em regime semiaberto, a necessidade e adequação da medida. A monitoração eletrônica exige decisão fundamentada, não sendo suficiente a menção do dever de fiscalização do Estado através da fiscalização eletrônica, vez que para a reforma da decisão, imperiosa a demonstração de efetiva necessidade do uso do equipamento
” (N.U 1011600-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Destarte, constatando que o
r. decisum
impugnado revestiu-se da discricionariedade atribuída ao d. Juízo da Execução Penal e se apresenta escorreito diante das particularidades fáticas, é de rigor ratificá-lo nos termos expostos.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000673-49.2020.8.11.0042, que isentou o reeducando
Wagner Targino dos Santos

do uso da tornozeleira eletrônica, permitindo que continue a cumprir sua reprimenda no regime intermediário mediante obrigações outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022